Tribunal: TJMT
Processo: 1024272-63.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024272-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ELIOMAR MARTINS SANTOS (AGRAVANTE), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 424.197.001-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DE PENA DO SEMIABERTO PARA O FECHADO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E RECOLHIMENTO DOMICILIAR) – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PLEITO DEFENSIVO – PLEITEIA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – PLEITO PREJUDICADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA – PERDA DE OBJETO –
PEDIDO NÃO CONHECIDO
- NULIDADE DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 59 DA LEP E DA SÚMULA 533 DO STJ – INVIABILIDADE – RE N. 972.598 – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – MÉRITO JULGADO PELO PLENÁRIO VIRTUAL DO STF (5/5/2020) – PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DO DELITO DE MENOR POTENCIALIDADE OFENSIVA PARA AFASTAR A REGRESSÃO AO REGIME MAIS GRAVOSO – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE REGRESSÃO PARA O REGIME DE PENA MAIS GRAVOSO PELO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 50, V E 118, I, DA LEP – PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CNJ – EXCEPCIONALIDADE - REQUISITOS NÃO ATENDIDOS – INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL – AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE -
RECURSO DESPROVIDO
.

A superveniência de decisão definitiva acerca da regressão, torna o pleito prejudicado, uma vez que o seu retorno ao regime mais gravoso não mais decorre de pronunciamento judicial cautelar, mas sim de decisão que resolveu o incidente disciplinar de forma definitiva.

O Plenário do STF, em Sessão Virtual de 24/4/2020 a 30/4/2020, julgou o RE n. 972.598, em sede de repercussão geral – Tema 941 –, e, nos termos do voto do Relator Ministro Roberto Barroso, deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, que tinha como tese fixada:
“A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”
.

A apuração de prática de falta grave perante o juízo da execução penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Não há falar-se em delito de menor potencial ofensivo, visto que, o descumprimento de condições impostas no momento em que o reeducando obtém a progressão de regime de pena, encontra-se prevista no artigo 50, V, da LEP, constitui falta grave, o que possibilita a decisão de regressão de regime de pena, nos termos do artigo 118, I, também da LEP.

O fato de o agravante ser portador de asma, por si só, não pode servir de alvará de soltura, de maneira que a Recomendação nº 62 do CNJ trata-se de uma orientação a ser analisada no caso em concreto, não podendo ser cogente nem de caráter indeterminado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça acentuam que não há qualquer ilegalidade na decisão que indefere pedido de livramento condicional, por comportamento carcerário insatisfatório:
“Legalidade da decisão que indefere pedido de livramento condicional por não atender o detento requisito da satisfatória conduta carcerária
” (art. 83, III, do CP)”. (STF - RT 616/372)

“O benefício do livramento condicional pressupõe, essencialmente, o reajustamento social do criminoso, que sugira garantias de cessação de periculosidade, pois a sociedade é que não deve ficar em sobressalto. A norma orientadora há de ser aquela expressa pela necessidade da defesa social. Basta haver dúvida, para o livramento não ser conferido”
. (TJ-SP-Rec. Rel. Acácio Rebouças - RT- 403/131)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024272-63.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto por
Eliomar Martins Santos
com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que indeferiu o pedido de revogação da regressão de regime de cumprimento de pena do reeducando por ter desobedecido as condições de monitoração eletrônica e recolhimento domiciliar, bem como indeferiu o pedido de prisão domiciliar, por ausência de documento comprobatório acerca da comorbidade do agravante que o impeça de cumprir a pena em regime fechado além de deixar de se manifestar sobre o pleito de concessão do livramento condicional, condicionando sua decisão à manifestação do Ministério Público.

A defesa de Eliomar Martins Santos afirma que inexiste fundamentação na decisão que determinou a regressão cautelar do reeducando, alegando, ainda, a ausência de
“Fumus boni Iuri e Periculum in mora
para a decretação da referida regressão cautelar.

Quanto à decisão que regrediu definitivamente o regime de pena do reeducando, alega que não há motivo suficiente para a decisão revogatória, vez que a falta cometida seria de menor potencial ofensivo, bem como, necessitaria de sentença condenatória transitada em julgado para a efetivação da regressão do regime de pena.

Afirma que o reeducando é do grupo de risco, visto que é portador de asma, sendo a sua manutenção em cárcere estaria o expondo à aglomerações, colocando sua vida em risco, requerendo, assim, a concessão da prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão do Livramento Condicional, argumentando que o agravante preenche os requisitos para obtenção do benefício, Id. 66924998, p. 137.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 66924998, p. 168.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve, a decisão agravada, Id. 66924998, p. 175.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de agravo, Id.: 69603956.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ELIOMAR MARTINS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, requer a defesa de
Eliomar Martins Santos
, a reforma da decisão que determinou sua regressão para o regime fechado, ante o cometimento de falta grave, para mantê-lo no regime semiaberto.

Subsidiariamente, pretende a concessão da prisão domiciliar e a concessão do livramento condicional. Pois bem.

Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena unificada de 26 (vinte e seis) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão pela prática de três delitos de furto, sendo um simples e dois qualificados, bem como pelos delitos de tráfico de drogas e resistência.

Em 18 de março de 2020 foi concedida a prisão domiciliar ao reeducando por se tratar de pessoa portadora de asma, Id. 66924993, p. 48.

Em 15 de julho de 2020, o magistrado de piso concedeu a progressão de regime do agravante para o regime semiaberto, mediante as seguintes condições, Id. 66924998, p. 10.

1) permanecer em recolhimento domiciliar das 20:00 hrs até 05:00h (BSB) nos dias úteis, e permanecer todos os sábados, domingos e feriados em recolhimento domiciliar;

2) Frequentar o projeto Extensão 2020 – Univar, devendo comparecer na Univar aos sábados, às 13:00, sala 305, munidos de documentos pessoais.

3) não se ausentar da cidade onde reside, sem prévia comunicação ao Juízo, sendo estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias de ausência, que não poderá se repetir durante um ano;

4) não se ausentar do País, sem prévia autorização judicial;

5) comparecer na cadeia pública de Barra do Garças-MT mensalmente, para informar e justificar suas atividades, a partir do dia 01.10.2020;

6) caso alterar de endereço, comunicar previamente ao Juízo;

7) apresentar comprovação de trabalho lícito em 60 (sessenta) dias, salvo impossibilidade demonstrada de fazê-lo;

8) Não ingerir bebidas alcoólicas, nem usar entorpecentes, nem cometer crimes, nem possuir armas ou munições, nem portar instrumentos capazes de ofender a integridade física de alguém;

9) Não fixar domicílio ou residência em outro estado da federação sem prévia autorização do Juízo da Execução Penal;

10) No ato da intimação desta decisão, informar endereço de residência.

11) a fiscalização eletrônica do reeducando, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica, advertindo-lhe o cumprimento das seguintes condições: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres. I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa: I - a regressão do regime; II - a revogação da autorização de saída temporária; VI - a revogação da prisão domiciliar; VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo. Art. 146-D. A monitoração eletrônica poderá ser revogada: I - quando se tornar desnecessária ou inadequada; II - se o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Em 12 de agosto de 2020, o Juízo de Execução Penal regrediu cautelarmente o regime de pena do reeducando pelo descumprimento da condição do monitoramento eletrônico - carregamento da tornozeleira -, bem como pelo descumprimento da determinação de recolhimento domiciliar, cometendo, desse modo, falta grave nos termos do art. 50 da LEP.

Nesse contexto, em razão do apenado ter descumprido, as condições impostas à progressão de regime – deixar de carregar a tornozeleira eletrônica e descumprimento da determinação de recolhimento domiciliar –, o magistrado determinou, cautelarmente, a regressão do regime semiaberto para o fechado, tornando-a definitiva após audiência de justificação, na forma do disposto no artigo 118, § 1º, da Lei de Execução Penal, Id. 66924998, p. 125.

Quanto à alegada ausência de fundamentação para a regressão cautelar, saliento que a superveniência de decisão definitiva acerca da regressão, torna o pleito prejudicado, uma vez que o seu retorno ao regime mais gravoso não mais decorre de pronunciamento judicial cautelar, mas sim de decisão que resolveu o incidente disciplinar de forma definitiva.

Nesse sentido.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME PRISIONAL ABERTO PARA O SEMIABERTO. INSURGÊNCIA DA REEDUCANDO. POSTERIOR SOMA DE PENAS, COM A FIXAÇÃO EM DEFINITIVO DO REGIME. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 0004119-64.2019.8.24.0011, de Brusque, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. em 28/1/2020).

Desse modo, sem mais delongas, concluo pelo não conhecimento do recurso neste ponto, visto que o pedido ficou prejudicado com a superveniência de decisão definitiva acerca da regressão do regime de pena pelo cometimento de falta grave.

Quanto à comprovação da falta grave, saliento que não há necessidade de sentença criminal transitada em julgado ou mesmo PAD, pois conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do RE n. 972.598, que teve sua repercussão geral reconhecida, em 7/4/2017, que por maioria de votos (7x4), ao apreciar o Tema n. 941,
“A oitiva do condenado pelo juízo da execução penal, em audiência de justificação realizada na presença de defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo, e assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena”

No caso dos autos, na audiência de justificação, presentes os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, o juiz determinou a regressão do regime de cumprimento de pena ao recuperando (semiaberto para o fechado), em razão do descumprimento das condições impostas ao regime semiaberto.

Assim, a par do novel entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 972.598, em repercussão geral (Sessão Virtual de 24/4/2020 a 30/4/2020), a oitiva do condenado em audiência de justificação, realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio procedimento administrativo disciplinar a apurar falta grave.

Sendo assim, a apuração de prática de falta grave perante o juízo da execução penal é compatível com os princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF).

Por fim, não há falar-se em delito de menor potencial ofensivo, visto que, o descumprimento de condições impostas no momento em que o reeducando obtém a progressão de regime de pena, encontra-se prevista no artigo 50, V, da LEP, constitui falta grave, o que possibilita a decisão de regressão de regime de pena, nos termos do artigo 118, I, também da LEP.

No tocante à pretensão de concessão da prisão domiciliar, o fato de o agravado ser portador de asma e debilidade estomacal, por si só, não pode servir de alvará de soltura, de maneira que a Recomendação nº 62 do CNJ trata-se de uma orientação a ser analisada no caso em concreto, não podendo ser cogente nem de caráter indeterminado.

No caso dos autos, apesar da alegada comorbidade, a defesa não demonstrou de maneira efetiva o debilitado estado de saúde do agravante e da incapacidade de assistência médica ou tratamento no interior da Unidade Prisional, razão pela qual tenho que não é viável a concessão da prisão domiciliar.

Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional.

Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida. No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus nº 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).

Aliás, conforme consta dos autos, o reeducando já foi beneficiado com a prisão domiciliar, sendo posteriormente revogada com a concessão do regime semiaberto, período em que cometeu falta grave, justamente por desobediência a condição imposta de recolhimento domiciliar, demonstrando não estar apto ao cumprimento de pena em regime menos rigoroso.

Ademais, eventual contágio pelo COVID-19 é circunstância que atinge todas as pessoas, dentro e fora do sistema prisional, em quase todos os países, de forma que não se vislumbra motivos para a concessão do benefício pretendido, ao menos por ora.

Desse modo, não há falar-se em prisão domiciliar, que deve ser deferida apenas em situações excepcionais.

Já o livramento condicional é um instituto que visa reintegrar o delinquente à sociedade, quando preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo previstos no artigo 83 e seus incisos, do Código Penal.

Apesar de o agravante preencher o requisito de ordem objetiva não faz juz à concessão do livramento condicional, pois falta-lhe o requisito subjetivo disposto no inciso III, do artigo 83 do Código Penal,
“comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça acentuam que não há qualquer ilegalidade na decisão que indefere pedido de livramento condicional, por comportamento carcerário insatisfatório:
“Legalidade da decisão que indefere pedido de livramento condicional por não atender o detento requisito da satisfatória conduta carcerária
(art. 83, III, do CP)”. (STF - RT 616/372)

Aliás, conforme decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo,
“O benefício do livramento condicional pressupõe, essencialmente, o reajustamento social do criminoso, que sugira garantias de cessação de periculosidade, pois a sociedade é que não deve ficar em sobressalto. A norma orientadora há de ser aquela expressa pela necessidade da defesa social. Basta haver dúvida, para o livramento não ser conferido”
. (TJ-SP-Rec. Rel. Acácio Rebouças - RT- 403/131)

Outrossim, saliento que se o reeducando/agravante durante o cumprimento da pena não angariou méritos para permanecer no regime semiaberto, regredindo, é porque ainda não está apto a se reinserir no convívio social, por meio do livramento condicional.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido referente à ausência de fundamentação acerca da regressão cautelar e
NEGO PROVIMENTO
em relação aos demais pedidos do recurso de agravo em execução interposto por Eliomar Martins Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021